Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO CONFIGURADO. POSSE DE BEM PROVENIENTE DE ROUBO. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, em razão da posse de aparelho celular com restrição de roubo, fixando pena definitiva, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a configuração do dolo na prática do crime de receptação; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3o, do art. 180, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade delitiva resta comprovada pela comunicação de ocorrência policial do crime antecedente de roubo, pelo auto de apresentação e apreensão e pela identificação do IMEI do aparelho celular apreendido em poder do réu.
4. A autoria mostra-se demonstrada pela posse direta e injustificada do bem de origem ilícita, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão em flagrante.
5. O dolo no crime de receptação não exige conhecimento absoluto da origem criminosa do bem, sendo suficiente o dolo eventual, inferido a partir das circunstâncias objetivas da aquisição e da posse.
6. A aquisição de aparelho celular por valor inferior ao de mercado, em local notoriamente conhecido pela comercialização de produtos de procedência ilícita, sem nota fiscal ou acessórios, evidencia a assunção consciente do risco quanto à origem criminosa da coisa.
7. As versões apresentadas pelo réu mostram-se contraditórias ao longo das fases inquisitorial e judicial, inclusive diante da confissão realizada no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal posteriormente revogado por descumprimento.
8. Incumbe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso represente inversão do ônus da prova ou violação à presunção de inocência.
9. A ausência de qualquer prova idônea de boa-fé inviabiliza a absolvição e afasta a desclassificação para a receptação culposa.
10. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com circunstâncias judiciais neutras, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, bem como adequado o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação, a posse de bem comprovadamente produto de crime gera presunção relativa de dolo, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita da coisa ou a boa-fé na aquisição.
2. A aquisição de bem por valor inferior ao de mercado, em local conhecido pela comercialização de produtos ilícitos, sem documentação idônea, caracteriza dolo eventual e afasta a receptação culposa.
3. A ausência de prova concreta da licitude do bem legitima a manutenção da condenação pelo art. 180, caput, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput e § 3o, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68 e 77; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025; REsp 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024; AREsp 2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; AgRg no REsp 2.125.440/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2024; (AgRg no HC 691.775/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 08/3/2022; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023. TJDFT - Acórdão 1974323, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; Acórdão 1971810, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; Acórdão 1965916, Rel. Des. Esdras neves, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025.